Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, visando a rescisão da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL em ação de improbidade administrativa movida em face do recorrente (Processo no. 2014.01.1.122991-8), em razão da prorrogação verbal de contrato administrativo e pagamentos realizados à empresa CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, para manutenção do fornecimento de alimentos para o Hospital Regional de Santa Maria - HRSM. Submetido o processo a julgamento por esta colenda Câmara Cível em sessão realizada 30 de maio de 2022, proferi voto rejeitando a pretensão inicial em face dos pedidos formulados com fulcro no art. 966, VI, VII e VIII, do CPC, mas julgando procedente a ação rescisória, para rescindir a condenação por improbidade administrativa decretada com base em conduta culposa, mediante aplicação retroativa das disposições contidas na Lei no 14.230/2021 (ID 35817302). O nobre Desembargador ALVARO CIARLINI pediu vista do processo e, enquanto os autos estavam conclusos ao referido Desembargador, sobreveio petição apresentada pelo autor, requerendo a concessão de procedimento cautelar incidental, a fim de que seja suspenso o cumprimento da sentença impugnada, até o julgamento do mérito na presente ação rescisória. Defende, em síntese, a probabilidade do direito vindicado nos autos, em face de potencial aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa para excluir as imputações derivadas de condutas culposas, como constatado no caso dos autos, Reitera os argumentos sustentados para fundamentar a ação rescisória na forma do art. 966, VI, VII e VIII, do CPC, impugnando o prazo elencado pelo Ministério Público como suficiente para conclusão de licitação para prestação de serviços de alimentação ao Hospital Regional de Santa Maria, ressaltando que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não era responsável pela contratação, mas sim a Secretaria de Estado e de Planejamento e Orçamento, que tentava, sem sucesso, a realização da licitação desde o ano de 2005. Ademais, ressalta haver risco de dano irreparável caso não sejam sobrestados os efeitos da sentença rescindenda, pelo fato de estar sujeito à atos constritivos em cumprimento de sentença que tramita nos autos de origem. Com esses argumentos, requer “...seja concedida a Tutela em caráter liminar, suspendendo quaisquer atos de cumprimento de sentença até o julgamento da presente ação”. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 42200926). O autor peticionou no ID 42889950 para reiterar o pedido, destacando que a execução originária supera a quantia de R$ 2.281.914,95 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, novecentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), sem considerar os encargos próprio da fase de cumprimento de sentença. As informações sobre a tramitação do cumprimento de sentença nos autos de origem foram apresentadas ID 43834074 - Pág. 3, noticiando que a execução se encontra arquivada, na forma do art. 921 do CPC, por ausência de bens penhoráveis. Instadas as partes a se manifestar, o Distrito Federal peticionou no ID 44261051 e o Ministério Público oficiou no 44325591, pelo indeferimento da tutela de urgência reclamada, enquanto o autor reiterou o pedido na petição de ID 44873496. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Assim, para a concessão de tutela provisória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida, por não verificar a probabilidade da rescisão da sentença impugnada. Conforme já destacado no voto prolatado na primeira sessão de julgamento, não se verifica a possibilidade de provimento da ação rescisória em face dos pedidos iniciais formulados com fulcro no art. 966, VI, VII e VIII, do CPC. Conforme exposto de forma detida nas razões de decidir submetidas à apreciação desta colenda Câmara Cível, a análise dos autos revela que todos os documentos mencionados pelo autor e juntados aos autos são anteriores à prolação da sentença rescindenda e foram colacionados no processo de origem, recebendo a devida valoração, ainda que tenha embasado decisão em sentido contrário ao sustentado pelo requerente. Assim, não há prova nova, como também não há prova de falsidade dos documentos que instruíram a ação de improbidade administrativa originária, de modo que se revela improcedente a pretensão rescisória deduzida com lastro no art. 966, VI e VII, do CPC. Quanto ao sustentado erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inciso VIII, CPC), para fins de cabimento/admissibilidade da ação rescisória, há de se atentar que o § 1o do art. 966 do CPC expressamente impede a rediscussão sobre ponto controvertido sobre o qual o juiz tenha ou deveria ter se pronunciado. A ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos e a alegação que se resume à impugnar má apreciação da prova, a injustiça da sentença ou dissenso jurisprudencial, não autoriza o acolhimento da ação rescisória. Na hipótese dos autos não merece prosperar a pretensão rescisória com fulcro no art. 966, inciso VIII, CPC, justamente por visar a reapreciação de fatos que representam pontos controvertidos efetivamente apreciados na sentença impugnada, inexistindo fato novo, prova nova, ou erro de fato verificável do exame dos autos. Ademais, depois de iniciado o julgamento do feito em 30 de maio de 2022, suspenso por pedido de vista apresentado pelo ilustre Desembargador FERNANDO HABIBE, sobreveio precedente vinculante emanado do STF que afasta as razões expostas por este Relator para julgar procedente a ação rescisória, que impugna sentença condenatória por ato de improbidade administrativa culposa, mediante aplicação retroativa da vigência da Lei no 14.230/2021. Ressalvo, conforme extensa doutrina e jurisprudência colacionada no voto prolatado na primeira sessão de julgamento, que até o advento do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR, a jurisprudência passou a admitir a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 em condenações transitadas em julgado, especificamente nos casos de ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. Foram consignados inúmeros precedentes proferidos nesse sentido, frente ao entendimento que estava assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela retroatividade da norma punitiva mais benéfica no Direito Administrativo Sancionador (vide REsp no 885.836/MG, RMS 37.031/SP, REsp 1153083/MT). O referido entendimento estava assentado no art. 5o, XL, da Constituição Federal, no art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica e no art. 1o, § 4o, da Lei de Improbidade Administrativa, que dispõe: "Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. " Tal orientação teve consonância no julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, mas prevaleceu, em síntese, o entendimento de que a retroação da norma punitiva mais benéfica é direito fundamental exclusivo do Direito Penal, de modo que são irretroativas as novas disposições contidas na Lei no 14.230/2021. Quanto à questão controvertida nos autos, a tese que prevaleceu no Pretório Excelso é no sentido de que a vedação à punição por ato de improbidade administrativa culposo, instituída na Lei no 14.230/2021, deve ser observada apenas aos processos judiciais em curso, antes do trânsito em julgado, mediante aplicação do brocardo jurídico tempus regit actum, confira-se: "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022. (Resultado de julgamento proclamado na ATA No 21, de 03/08/2022. DJE no 165, divulgado em 19/08/2022) O referido precedente tem força vinculante nos julgamentos proferidos pelas instâncias ordinárias, nos moldes do art. 927, III, do CPC, de modo que deve ser julgado improcedente a ação rescisória também quanto ao pedido fundado no art. 966, V, do CPC, já que restou vedada a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 em benefício dos acusados por improbidade administrativa culposa. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito vindicado na apesente ação rescisória, o que obsta a concessão da medida cautelar vindicada. Também não se verifica perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, conforme informado no ID 43834074 - Pág. 3, o cumprimento de sentença originário encontra-se arquivado, na forma do art. 921 do CPC, por ausência de bens penhoráveis, de modo que, ao contrário do alegado pelo requerente, não pende de ultimação atos constritivos em seu desfavor nos autos de origem. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 969, c/c art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de tutela provisória, e mantenho hígidos os efeitos da sentença rescindenda. Inclua-se o processo em pauta para continuidade de julgamento. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator